Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-79.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003284-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), CARIM NICOLA SADDI - CPF: 533.429.097-49 (AGRAVANTE), ZILDA MUBARACK SADDI - CPF: 673.178.711-68 (AGRAVADO), ESPOLIO DE NAGIB SADDI (AGRAVADO), MIRIAM NICOLA SADDI - CPF: 142.630.841-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIRIAM NICOLA SADDI - CPF: 142.630.841-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ZILDA MUBARACK SADDI (AGRAVADO), ROSANNE SADDI DE LARA PINTO - CPF: 424.567.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CESAR SADDI - CPF: 693.679.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR NICOLA SADDI - CPF: 078.939.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANNE SADDI - CPF: 537.269.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANIR RODRIGUES DO NASCIMENTO SADDI - CPF: 102.877.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM NICOLA SADDI - CPF: 142.630.841-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1003284-79.2024. 8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Carim Nicola Saddi.

Agravados:
Espólio de Nagib Saddi e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇAO DE BEM IMÓVEL – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – PRÉVIA OITIVA DOS INTERESSADOS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A venda antecipada de qualquer bem que componha o acervo patrimonial em inventário é medida excepcional e deve ser justificada, dependendo da concordância de todos os herdeiros e destinada a prover as despesas do espólio, ou evitar iminente perecimento do bem
.

No caso,
diante da alegada impossibilidade financeira do inventariante e demais herdeiros, tornando impraticável o pagamento das despesas ordinárias incidentes e, impossibilitando o próprio recolhimento do imposto causa mortis, e encerramento do inventario, a venda antecipada do bem é medida que se mostra adequada.

Havendo a concordância dos herdeiros, e observado o direito de preferência destes para a aquisição do bem,
a o
bjeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas não obstará a autorização para a venda do bem a terceiro.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1003284-79.2024. 8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Carim Nicola Saddi.

Agravados:
Espólio de Nagib Saddi e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Carim Nicolla Saddi,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, nos autos
Ação de Inventário n. 0006105-57.2018.8.11.0041
,

que determinou a expedição de alvará judicial para a venda do imóvel rural denominado chácara “
c
om 14 hectares, situado no Rio dos Peixes, no Km 24,5 da Rodovia da Chapada, MT251, em Cuiabá-MT, composto pelos Lotes n. 72 (Matrícula 53.582, fls. 079), 73 (Matrícula 53.583, fls. 080), 74 (Matrícula 53.584, fls. 081) e 75 (Matrícula 24.364), todas do Livro n. 2 do Sexto Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.”

Nas razões recursais, diz que a inventariante requereu a venda do sobredito imóvel integrante do acervo do Espólio para quitação de débitos e custos do inventário.

Segue, narrando que manifestou interesse na aquisição do bem, sendo-lhe concedida a oportunidade para que realizasse o depósito do valor do imóvel, o que não foi possível em razão de não possuir recursos financeiros líquidos disponíveis no momento.

Alega que o Espólio possui outros bens passíveis de alienação, que poderia garantir a quitação dos débitos e custos do inventário, apontando imóvel situado no bairro Cidade Alta, que possui maior liquidez dentre outros bens.

Sustenta violação ao princípio da razoabilidade e aponta a existência de alternativa menos gravosa, em razão da existência de outros bens passiveis de alienação, e necessidade de preservação do direito do herdeiro à aquisição do imóvel.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da decisão agravada para que seja determinads a alienação de outros bens do espólio para quitação dos débitos.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 203426175.

Informações coligidas no id n. 204133666, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo espólio no id n. 207254699, rogando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1003284-79.2024. 8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Carim Nicola Saddi.

Agravados:
Espólio de Nagib Saddi e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de inventário dos bens deixados pelos falecidos Nagib Saddi e Zilda Mubarack Saddi.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual a inventariante - Miriam Nicola Saddi - requereu a venda da integralidade ou de parte dos bens arrolados no inventário, para o custeio das despesas tributárias e demais necessárias para expedição do formal de partilha, visando a regularização dos bens e encerramento do processo.

O juiz
a quo
concedeu autorização judicial para venda da chácara de 14 hectares, situada no Rio dos Peixes, no Km 24,5 da Rodovia da Chapada, MT251, Cuiabá-MT, e na oportunidade, observando o direito de preferência, intimou os herdeiros, dentre os quais,

Carim Saddi, ora agravante, que demonstrou interesse na aquisição do bem, para que no prazo de 15 (quinze) dias depositasse em juízo o valor atribuído ao imóvel rural.

Em seguida, diante da manifestação do herdeiro alegando a ausência de recursos e requestando pela alienação de outro imóvel do acervo patrimonial, o magistrado
a quo
, determinou a expedição de alvará judicial para venda do imóvel.

Inconformado, insurge-se, então, o agravante, contra o
decisum
.

Nas razões recursais, alega que o Espólio possui outros bens passíveis de alienação, que poderia garantir a quitação dos débitos e custos do inventário, apontando o imóvel situado no bairro Cidade Alta, que segundo argumenta,

possui maior liquidez dentre outros bens.

Segue, defendendo violação ao princípio da razoabilidade,

e pontua a necessidade de preservação do direito do herdeiro à aquisição do imóvel.

Nesse contexto, não vislumbro o desacerto da decisão agravada, vez que,
após a deliberação judicial autorizando a venda do bem – Chácara

– do acervo hereditário, foi observado o direito de preferência dos

herdeiros

na forma do art. 1.794 do C. Civil,

mediante a intimação do agravante para depositar em Juízo o valor do

imóvel a ser alienado, sendo que o agravante, então interessado na aquisição do imóvel, apresentou manifestação alegando não possuir recursos financeiros , requestando pela substituição por outro bem imóvel, a saber, lote situado no bairro Cidade Alta,

que segundo expõe, possui maior liquidez e estaria igualmente livre e desembaraçado.

No entanto, não carreou aos autos qualquer comprovação de que o imóvel esteja livre de qualquer ônus, para ser transacionado.

Demais disso como ressaltou a magistrada
a quo
“
Analisando as proposições da inventariante e do herdeiro Carim, compreendo que o imóvel apontado pela inventariante, na manifestação de id 120143007, item VIII, “a”, é passível de alienação, e ainda possibilita a quitação de todos os débitos, como dito anteriormente, razão pela qual a venda deve ser autorizada .

Não houve impugnação por qualquer dos herdeiros, quanto ao preço de venda do referido bem, indicado pela inventariante no id 120143007. Assim, intime-se o herdeiro Carim, que demonstrou interesse na aquisição do imóvel, para que deposite em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor venal apontado pela inventariante no id
120143007
(...)”.

Assim, considerando que o objetivo da venda é a viabilização do pagamento das despesas geradas pelo Espólio, a ultimar o processo de inventário, que os herdeiros e interessados anuíram com a disposição do imóvel e que foi observado o direito de prelação dos herdeiros, não há óbice à alienação do imóvel a terceiro,
sendo certo que eventual objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas não obstará a
autorização
para a
venda
do bem,
notadamente, no caso dos autos, em que se verifica a imprescindibilidade de obtenção de recursos para pagamento das dívidas de modo a dar encerramento ao processo de inventario, que se arrasta por alguns anos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERMUTA DE IMÓVEIS. VALIDADE DO NEGÓCIO REALIZADO PELO INVENTARIANTE COM ALVARÁ JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram que, uma vez negociado o imóvel litigioso com base em alvará judicial expedido nos autos de inventário, não há impropriedade na alienação realizada pelo inventariante, considerando que o negócio jurídico não apresentou defeitos de forma, nem se demonstrou vício de consentimento. 2. As circunstâncias fáticas retratadas no acórdão recorrido não podem ser revistas no âmbito estreito do recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. "Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada" (REsp 972.283/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe de 15/04/2011).

4. No caso concreto, ao autorizar a alienação, o juízo do inventário ouviu os interessados e ponderou que, mesmo com falta de consenso, mas diante da falta de demonstração de prejuízo, a venda seria benéfica ao espólio.

5. Na linha dos precedentes desta Corte, não há de ser declarada a nulidade se não houver a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).

6. Agravo interno não provido” .
(AgInt no AREsp n. 232.146/MG. 4ª Turma.

Rel. Min.

Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região) J. 18.12.17.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024